Tribunal: TJMT
Processo: 1037165-75.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037165-75.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDELICE VIEIRA DE ARAGAO - CPF: 389.953.791-20 (APELADO), ANA CLARA DA SILVA - CPF: 482.452.831-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDELICE VIEIRA DE ARAGAO - CPF: 389.953.791-20 (APELANTE), ANA CLARA DA SILVA - CPF: 482.452.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com repetição de indébito e indenização por danos material e moral ajuizada por Valdelice Vieira de Aragão em face de Itaú Unibanco S.A., sob alegação de descontos não autorizados em seu benefício previdenciário referentes a contratos não reconhecidos. Pleiteou liminar para cessação dos descontos, declaração de inexistência das dívidas, devolução em dobro dos valores indevidamente debitados e indenização por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos nº 581161049, 397519232 e 343397709, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados, compensados com os valores creditados, e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da regular contratação dos empréstimos consignados; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se houve dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado; e (iv) verificar a existência de má-fé processual apta a justificar condenação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do banco por falhas na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicáveis como prova idônea telas sistêmicas e registros unilaterais desacompanhados de assinatura, biometria, gravações ou outros elementos que vinculem inequivocamente o consumidor à contratação.

A alegação de que os contratos decorrem de portabilidade ou refinanciamento carece de prova mínima, descumprindo as exigências da Resolução CMN nº 5.057/2022 e da Resolução BCB nº 283/2023, que impõem requisitos formais à validade dessas operações.

O contrato nº 581161049 já havia sido objeto de sentença transitada em julgado em ação anterior, reconhecendo sua nulidade e suspendendo os descontos, o que impede sua reapreciação e confirma a ilegalidade das cobranças.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a demonstração de má-fé do credor, o que não foi evidenciado nos autos, sendo cabível apenas a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Restando demonstrada a inexistência de contratação válida e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, resta configurado o dano moral, uma vez que os valores atingem verba alimentar da autora, ensejando abalo passível de indenização.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) é razoável, proporcional às circunstâncias do caso e condizente com os parâmetros da Corte para situações análogas, não havendo justificativa para majoração ou redução.

Não se verifica má-fé processual por parte do banco, sendo legítimo o exercício do direito de defesa, ainda que rejeitado; por conseguinte, incabível a condenação sob esse fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: A instituição financeira deve comprovar, por meios inequívocos, a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, sendo insuficientes registros unilaterais desprovidos de assinatura ou validação biométrica.

A ausência de prova da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência da dívida e a devolução dos valores descontados, de forma simples, se não comprovada a má-fé do credor.

A realização de descontos indevidos em proventos previdenciários configura dano moral indenizável, por comprometer verba de natureza alimentar.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência consolidada, sendo legítima a manutenção do montante arbitrado quando dentro desses parâmetros.

O exercício regular do direito de defesa não configura, por si só, litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida c/c repetição de indébito e indenização por dano material e moral, proposta por Valdelice Vieira de Aragão em face de Itaú Unibanco S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência dos contratos nº 581161049, 397519232 e 343397709, condenando o banco à restituir de forma simples os valores descontados, com compensação dos valores creditados, e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral, acrescidos de correção monetária e juros, fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o
Itaú Unibanco S.A. recorre
, sustentando a regularidade das contratações mediante canais eletrônicos, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de danos materiais e moral, bem como a necessidade de redução do valor da indenização, alteração do termo inicial dos juros e redução dos honorários advocatícios.

De outra banda, a apelante Valdelice Vieira de Aragão, recorre requerendo a majoração do valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a manutenção dos honorários no patamar fixado e a condenação do réu por litigância de má-fé.

Autora e ré apresentaram contrarrazões (id. 298740886 e 298740892, respectivamente), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Valdelice Vieira de Aragão ajuizou ação declaratória de inexistência de dívida c/c repetição de indébito e indenização por dano material e moral contra Itaú Unibanco S.A., alegando ser correntista do banco, sem possuir cartão de crédito, afirmando ter quitado empréstimo consignado contraído anos antes. Sustentou que o banco estaria efetuando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem sua autorização, relativos a valores ínfimos creditados em sua conta e que não correspondiam às parcelas descontadas. Requereu liminar para suspensão dos descontos, declaração de inexistência dos débitos, devolução em dobro e indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência dos contratos nº 581161049, 397519232 e 343397709, condenando o banco à restituir de forma simples os valores descontados, com compensação dos valores creditados, e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral, acrescidos de correção monetária e juros, fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o
Itaú Unibanco S.A. recorre
, sustentando a regularidade das contratações mediante canais eletrônicos, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de danos materiais e moral, bem como a necessidade de redução do valor da indenização, alteração do termo inicial dos juros e redução dos honorários advocatícios.

De outra banda, a apelante Valdelice Vieira de Aragão, recorre requerendo a majoração do valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a manutenção dos honorários no patamar fixado e a condenação do réu por litigância de má-fé.

Autora e ré apresentaram contrarrazões (id. 298740886 e 298740892, respectivamente), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

Pois bem.
Passo à análise conjunta dos recursos, em razão da conexão entre as matérias suscitadas.

Inicialmente, é pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem observar os ditames consumeristas, estando a matéria, inclusive, consolidada na Súmula 297 do STJ.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

In casu
, incumbia ao banco comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu. As telas sistêmicas e registros unilaterais, produzidos exclusivamente pela própria instituição financeira, não constituem, por si sós, prova idônea da manifestação de vontade da autora, especialmente quando ausentes instrumentos contratuais devidamente assinados, dados biométricos, gravações de voz ou quaisquer outros elementos aptos a vincular, de forma inequívoca, a operação à sua pessoa.

A alegação da instituição bancária de que um dos contratos teria decorrido de portabilidade e os demais de refinanciamento carece de respaldo probatório. Com efeito, a portabilidade, nos termos da Resolução CMN nº 5.057/2022 e da Resolução BCB nº 283/2023, pressupõe solicitação expressa do consumidor e a estrita observância de requisitos formais, nenhum dos quais restou comprovado nos autos.

Ademais, como mencionado, considerando que a instituição financeira se enquadra como fornecedora de serviços, competia-lhe, à luz do art. 373, II, do CPC, combinado com o art. 6º, VIII, do CDC, comprovar de maneira clara e inequívoca a existência do alegado débito residual.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Conforme relatado, a questão para ser analisada se refere à validade das contratações dos empréstimos consignados em nome da demandante.

O requerido, por seu turno, afirmou que a demandante contratou os empréstimos por meio digital, sendo dois atinentes a refinanciamento de pactos anteriores e um de portabilidade de dívida de outra Instituição bancária.

Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes.

Neste passo, competia ao requerido comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, que a requerente contratou os serviços impugnados, contudo, não o fez.

Isto porque, o contrato nº 581161049 foi objeto da ação nº 1033155-56.2021.8.11.0002, na qual teve parcial procedência aos pedidos da requerente e determinou a suspensão dos descontos em relação ao pacto, sendo mantida a decisão na Turma Recursal, deste modo, não há que se falar em legalidade da cobrança de valor oriundo de contrato declarado indevido em sentença transitada em julgado.

Em relação aos contratos nº 397519232 e 343397709, o Banco sustentou que o ajuste foi realizado por meio de senha no canal CEI (caixa eletrônico), entretanto, deixou de juntar documentos hábeis para comprovar esta alegação.

Nesta trilha, denoto que os documentos anexados no id. 142918087, 142918080, 142918083, 142918069 e 142918068 não possuem respaldo legal para considerá-los como prova apta das contratações
sub judice
, seja pela informalidade e fragilidade, uma vez que inexiste qualquer tipo de assinatura da parte autora (física ou eletrônica), seja, pois, inexiste a biometria facial da demandante ou até mesmo a geolocalização, de modo que não subsiste veracidade na tese da defesa.

Ora, em que se pese a alegação do Banco de que tal contratação foi realizada em Caixa Eletrônico, é sabido que estes possuem circuito de imagens que capta a imagem do ambiente, no entanto, não há nenhum registro desta natureza anexado nos autos.

Ademais, a demandante afirmou não possuir cartão de crédito do Banco, este por sua vez, deixou de impugnar esta alegação, ou ainda, de juntar documento que comprovasse o envio do cartão para o endereço da requerente, ou, anexar no processo o contrato formalizado entre as partes referente ao serviço em questão.

Por oportuno, consigno que não verifico sequer os contratos originais que supostamente deram causa aos refinanciamentos pelos nº 397519232 e 343397709, como levantado na contestação, o que faz crer que inexistem.

Deste modo, entendo que o demandado não dispõe de nenhum elemento de prova tendente a demonstrar a regularidade das contratações impugnadas pela requerente.”
(id. 298740881).

Nesse contexto, a responsabilidade do banco permanece, pois se trata de risco inerente à própria atividade bancária, conforme entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479.

Assim, constatada a falha na prestação do serviço bancário, impõe-se reconhecer o dever da instituição financeira de restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados, conforme fixado na sentença. Isso porque a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação da má-fé do credor, o que não foi demonstrado no caso concreto. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Avançando na resolução da celeuma, verificada e inexistência do débito, ante a ausência comprobatória nos autos, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso em exame, o nexo de causalidade decorre da relação direta entre a má prestação do serviço pela instituição financeira e o prejuízo suportado pela autora. Como amplamente demonstrado, o banco réu efetuou cobrança em sua conta bancária sem comprovar a existência da relação jurídica que lhe teria dado origem, comprometendo, assim, seus rendimentos, os quais possuem natureza alimentar e constituem, em tese, sua única fonte de subsistência.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pela parte autora. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.”
(RAC n.

1005769-34.2021.8.11.0040, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 14.09.22)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente, vez que não se olvide que a contratação fraudulenta com o uso de dados pessoais do consumidor lhe acarretou abalo psíquico.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição bancária quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa linha de raciocínio, entendo que a indenização fixada na sentença, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, cumpre adequadamente a função de desestimular a instituição financeira de reincidir na falha na prestação do serviço, considerando-se sua capacidade econômica, bem como de proporcionar imediata reparação ao consumidor lesado.

O montante arbitrado revela-se justo e proporcional, não configurando excesso nem modicidade. Ademais, o valor fixado pelo juízo de origem está em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não há fundamento para sua redução, como pretende o banco, tampouco para sua majoração, como pleiteia a autora em recurso adesivo.

No que tange aos juros e correção monetária, não assiste razão ao apelante, pois a fixação de juros desde a citação e correção a partir da sentença mostra-se adequada e mais benéfica ao réu que a aplicação da Súmula 54 do STJ, não se justificando a pretendida alteração para a data do arbitramento.

Por fim, a condenação por litigância de má-fé, postulada no recurso adesivo, não encontra respaldo, pois o mero exercício do direito de defesa e de recorrer não configura, por si, conduta temerária ou desleal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025